Tribunal: STF
Processo: HC 256944
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Execução penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denison Correa Ferreira contra decisão monocrática do Relator do REsp 1.614.447/PA do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do paciente para 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado (evento 12, fls. 139-141; evento 13, fls. 1-4). 



    O paciente cumpre pena total de 13 anos e 04 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2°, IV, do Código Penal (evento 12, fls. 139-141; evento 13, fls. 1-4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a pena aplicada. Aduz que foram reconhecidas duas atenuantes, quais sejam: ser o agente menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do Código Penal) e ter o agente confessado a autoria delitiva (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Contudo, afirma que não foram devidamente valoradas, pois a pena foi reduzida como se apenas uma delas tivesse sido considerada. Assim, ressalta que a redução da pena em patamar inferior a 1/6 contraria o entendimento consolidado desta Corte. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12, fls. 139-141; evento 13, fls. 1-4):



    “(...)



    O recurso merece parcial acolhida. 



    No caso, o sentenciante fixou a pena-base nos seguintes moldes (e-STJ fl. 118)



    (...)



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao julgar o apelo defensivo, manteve a sentença condenatória, concluindo que há presença de circunstâncias negativas, o que permite a aplicação acima do mínimo previsto, atendendo aos critérios proporcionais e sendo esse necessário para a reprovação do crime ora praticado (e-STJ fl. 213). 



    No que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Como visto dos trechos acima, a exasperação da pena-base para o crime decorreu da culpabilidade (grau intenso), dos motivos (são desfavoráveis uma vez que matou a vítima em razão de uma dívida no valor de R$ 1000,00) e das consequências do delito (graves, uma vez que foi ceifada a vida de um jovem de apenas vinte e sete anos de idade, com uma longa perspectiva de vida, deixando esposa e filhos órfãos). 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.



    No presente caso, as instâncias ordinárias utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, especialmente para valorar negativamente a culpabilidade, uma vez que a afirmação de que esta foi intensa não justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual não pode ser sopesada, pois não aponta para maior reprovabilidade da conduta. 



    Em relação ao motivo do crime, a afirmação de que matou a vítima em razão de uma dívida no valor de R$ 1000,00 constitui fundamento válido para o aumento da pena-base, uma vez que não faz referência a elemento inerente ao próprio tipo penal, aumentando o desvalor da conduta. 



    No tocante às consequências do crime, observa-se que foi apresentada fundamentação idônea, já que se assentou que as consequências foram graves, uma vez que foi ceifada a vida de um jovem de apenas vinte e sete anos de idade, com uma longa perspectiva de vida, deixando esposa e filhos órfãos, o que vai além do resultado do tipo, justificando a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.



    (...)



    Assim, deve ser excluída da dosimetria apenas a valoração negativa da culpabilidade. 



    Dessa forma, entendo necessário nova dosimetria da pena. 



    Mantidos os critérios estabelecidos pelas instâncias de origem, fixo a pena-base em 16 anos de reclusão, em razão das circunstâncias do motivo e das consequências do crime terem sido consideradas negativas. Na segunda fase, incidem as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, do CP, razão pela qual reduzo a pena-base em 1/6, restando definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão, uma vez que não há causas de aumento ou diminuição. 



    Por fim, quanto ao pedido de execução provisória, salienta-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 5/10/2016, apreciando medida cautelar nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, reafirmou, por maioria, tal entendimento, no sentido de que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância, na ausência de recurso com efeito suspensivo.



    No presente caso, o acusado foi condenado na primeira instância, o que foi mantido pela Corte de origem e por esta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea "a", do CPC e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula 568/STJ, dou provimento parcial ao recurso especial para redimensionar a pena definitiva do recorrente para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Determino a comunicação do presente decisum ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que tome as providências que entender necessárias, inclusive no tocante ao início da execução provisória da pena do recorrente, nos termos da Resolução 113/2007 – CNJ, com a redação dada pela Resolução 180/2013 (arts. 8º/11).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente